Tribunal: TCU
Processo: 010.196/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal  Caixa, em razão da inexecução parcial do objeto pactuado, sem funcionalidade, e da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Contrato de Repasse 283.078-98/2008, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário  MDA, representado pela Caixa, e o Instituto EPA  Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável , que tinha por objeto fortalecer e aperfeiçoar as ações de dinamização econômica dos territórios rurais dos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, conforme plano de atividades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa, em razão da inexecução parcial do objeto pactuado, sem funcionalidade, e da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Contrato de Repasse 283.078-98/2008, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, atual Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, representado pela Caixa, e o Instituto EPA! - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, que tinha por objeto fortalecer e aperfeiçoar as ações de dinamização econômica dos territórios rurais dos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, conforme plano de atividades. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 8o, caput , 10 e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva, tornar insubsistente o Acórdão 10399/2021-TCU-Segunda Câmara , e arquivar o presente processo; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.